Tribunal: TJMT
Processo: 1052814-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052814-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0004-46 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0005-27 (APELADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0006-08 (APELADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0013-37 (APELADO), Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELANTE), Eliane Tenório Pereira - Matrícula 204849 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM NOME DO DÉBITO COMO CONDICIONAMENTO DO REGIME ESPECIAL PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXIGÊNCIA DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. “O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.” (ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).

2. É incabível a exigência da apresentação de certidão negativa de débitos em nome do sócio para a concessão de benefício tributário da empresa.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1052814-65.2020.8.11.0041 impetrado por
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A E OUTROS
, que concedeu parcialmente a segurança para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir a apresentação de Certidão Negativa de Débitos dos diretores das empresas.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a inadequação da via eleita, pois o pedido é voltado a combater ato normativo em caráter genérico e abstrato.

Afirma que “
o indeferimento administrativo do credenciamento ao referido regime está fundamento na ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 4o, § 3o, inciso II do Decreto no 1.262/2017
” e que a legalidade do Decreto Estadual n. 1.262/2017 é evidente, pois o estabelecimento de obrigações acessórias é expressamente previsto e autorizado pela legislação tributária, somado ao fato.

Aduz pela legalidade de exigência do histórico de exportação e recolhimento de ICMS dos últimos 12 meses com média mensal de 400 UPF/MT, não atendendo a apelada as condições para a obtenção do Regime Especial de Exportação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 141509732.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso – id. 141509732.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu que a impetração do presente
writ
seria a via inadequada, ao argumento de que se trata de mandado de segurança contra lei em tese.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a impetração do presente
writ
não se deu contra lei em tese, pois não está em discussão a lei genérica e abstrata, mas os atos concretos gerados pelo regramento e que atingem diretamente a esfera de seus direitos, existindo inclusive a prova do indeferimento do pedido.

Logo, não há ofensa à súmula 266 do STF, tampouco há inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei no 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante.

3- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

(N.U 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1052814-65.2020.8.11.0041 impetrado por
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A E OUTROS
, que concedeu parcialmente a segurança para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir a apresentação de Certidão Negativa de Débitos dos diretores das empresas.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside em apurar a possibilidade de exigência de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais para os diretores da empresa solicitantes do credenciamento no Regime Especial.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Como é cediço, não há qualquer irregularidade em estabelecer condições para obtenção do Regime Especial de Controle e Fiscalização para fins de exportação.

Logo, a exigência do Fisco de regularidade fiscal da empresa para credenciamento no regime não configura qualquer excesso na fiscalização, uma vez que se trata de benefício facultativo concedido às empresas que facilita a operação de exportação e a própria fiscalização.

Todavia, há que se distinguir as obrigações acessórias exigidas para a empresa, não podendo a Fazenda Pública ultrapassar a fiscalização e exigência da regularidade fiscal da empresa e impor também à pessoa do sócio o cumprimento de obrigações.

Isso porque o lançamento de débitos em nome de sócio integrante da pessoa jurídica não pode servir de fundamento legal, para a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal ou mesmo para a não autorização de um benefício tributário.

Como é cediço, a pessoa jurídica tem existência distinta da de seus membros e, como regra, não responde por débitos de seus sócios, admitindo-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas quando comprovado fraude, abuso de direito e desvio de bens.

Logo, não se pode confundir o instituto do sócio com a própria empresa para cumprimento das obrigações tributárias, por se tratar de exigência que viola o direito constitucional pertinente ao livro exercício da atividade empresarial estabelecida nos art. 5o, XIII e 170 da CF, configurando coação para o pagamento de tributos.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ANEXAÇÃO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 172, § 7o, DA LEI 7.303/97 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto à suposta violação aos arts. 183 do CTN; e 18, III, da Lei Federal 6.766/1979, não cabe a análise de legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário. 3. O Tribunal de origem decidiu que, ao exigir certidão negativa de débitos tributários ou apresentação de caução real como requisitos para admitir a apresentação de pedido administrativo de desmembramento de imóvel, o art. 172, §7o, da Lei Municipal 7.303/1997 é inconstitucional, por estabelecer restrição ao livre exercício de atividade econômica - qual seja, o pagamento de débitos tributários. 4. Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 914.045-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 856, DJe de 19/11/2015), fixou a seguinte tese: “II -
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos
.” 5. O acórdão recorrido seguiu esse entendimento. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(ARE 1376543 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104

DIVULG 27-05-2022

PUBLIC 30-05-2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

TRIBUTO - PAGAMENTO - ATO COERCITIVO IMPRÓPRIO - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
. Descabe condicionar integração, a quadro societário, de pessoa jurídica de direito privado ao fato de o pretendente estar em dia com as obrigações tributárias.
(RE 207946, Relator(a): MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-104

DIVULG 04-06-2009

PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03

PP-00600 RDDT n. 167, 2009, p. 133-136)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DE SÓCIA - EMPRESA DA QUAL A IMPETRANTE É SÓCIA ESTARIA EM DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL – ILEGALIDADE - DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Este Sodalício possui o entendimento pela legalidade da exigência da certidão negativa de débitos para fruição do diferimento do ICMS.

2- Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio. (N.U 1031251-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA DA AUTORIDADE FISCAL NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS À PESSOA FÍSICA – NEGATIVA MOTIVADA NA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA EM QUE A IMPETRANTE FIGURA COMO SÓCIA - PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida à pessoa física que não possui débitos fiscais em seu nome, fundamentada no fato de que a empresa da qual é sócia possui dívidas fiscais.

2 - Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

(N.U 1020947-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA IMPETRANTE — CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXCLUSIVO DE SÓCIO — ILEGALIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA.

O condicionamento de expedição de certidão negativa de débitos para empresa ao pagamento de tributo exclusivo de um de seus sócios se mostra ilegal, de modo que a concessão da segurança para determinar a correspondente expedição da certidão e assegurar a continuidade de suas atividades é medida que se impõe.

(N.U 1017191-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Nessa perspectiva, revela-se descabida a exigência de certidão negativa de débitos dos sócios para fruição do regime especial para fins de exportação.

Dito isso, quanto à legalidade de exigência do
histórico de exportação e recolhimento de ICMS dos últimos 12 meses com média mensal de 400 UPF/MT, não há interesse recursal, pois não foi concedida qualquer determinação nesse sentido, não devendo ser o recurso conhecido nesse aspecto.

Partindo dessas premissas, resta comprovado a ofensa ao direito líquido e certo das impetrantes, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023